Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IDENTIDADE da CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. CARACTERIZADA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.
1. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando houver identidade entre o pedido ou causa de pedir, devendo os processos serem reunidos para julgamento conjunto.
2. No caso, há identidade quanto à causa de pedir ou quanto ao pedido. Em ambas ações a causa próxima são os vícios construtivos - muro e faixada do prédio - a causa remota a responsabilidade civil do empreiteiro, todas as falhas constatadas em laudos periciais individuais.
3. Considerando os princípios que regem a reunião dos processos, em especial, a celeridade na solução da lide, coerência da decisão e segurança jurídica, deve-se preservar a competência do juízo suscitante, prevento por conta da distribuição da primeira ação.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.